Tribunal: TJDFT
Processo: 0709264-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709264-13.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: JOSE PALOMINHAS FAGUNDES DOS SANTOS FILHO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela CAESB – COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL em face da r. sentença (18992146) da 21a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento ajuizada por JOSÉ PALOMINHAS FAGUNDES DOS SANTOS FILHO, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cobrança alegadamente indevida, determinar o recálculo do débito com base na média das 12 faturas anteriores ao mês questionado e condenar a requerida ao ressarcimento de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), com correção monetária pelo INPC, a partir do dispêndio (26/05/2019) e juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação. Em face da sucumbência, à ré foi imposto o ônus de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme art. 85, § 8o, do CPC. Em suas razões (ID 18992149), sustenta ter sido a conta reclamada emitida com base no consumo apurado no equipamento de medição, sem qualquer observação ou anormalidade e, como o consumo do mês de maio foi equivalente a 1448 m3 e o do mês de abril, 1353 m3, a conta foi faturada pelo consumo médio. Afirma que, diante de várias reclamações do consumidor, foi realizada a instalação de equipamento com tecnologia capaz de realizar medição de forma remota e em tempo real, tendo sido feita a aferição do hidrômetro e, conforme laudo pericial, sem qualquer alteração, motivo pelo qual o valor questionado se refere à má utilização da água ou vazamento interno. Assevera estar descartada qualquer possibilidade de erro na leitura, pois foi feita de forma sequencial e progressiva, e atribui a responsabilidade pelo consumo atípico ao autor/apelado, restando caracterizado o enriquecimento sem causa deste em detrimento de toda sociedade. Com tais argumentos, busca o conhecimento e o provimento do apelo para reformar a sentença objurgada. Preparo efetivado (ID 18992150 e 18992150). Contrarrazões (ID 18992155). É o relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni: “O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento”. Não obstante os argumentos expostos, o recurso padece de intempestividade, vício insanável que obsta, de plano, o seu conhecimento. Do cotejo dos autos, verifica-se ter a sentença sido disponibilizada no DJe do dia 07/07/2020, iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar recurso em 09/07/2020, findando-se em 29/07/2020. Como a apelação foi protocolado apenas no dia 04/08/2020, manifesta a sua intempestividade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO recurso, com arrimo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator